Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante manifestação materializada pela apelante nas derradeiras petições que acostara aos autos[1], quando, em suma, justificara sua ausência na audiência de conciliação designada para o dia 24 de agosto de 2020[2] ao estofo de que fora acometida pelo vírus da COVID-19, consoante a documentação médica que colacionara[3], e, em 31 de agosto de 2020, fora submetida a intervenção cirúrgica, necessitando ficar em repouso por 15 (quinze) dias, reiterando, por fim, interesse na realização de nova audiência de conciliação, com a possibilidade de eventual autocomposição do litígio, a realização do ato conciliatório se afigura recomendável por se coadunar com os princípios informativos e com o objetivo teleológico do processo, conforme anteriormente assinalado. Diante das justificativas apresentadas e comprovados os fatos que as lastreiam, determino, então, a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar, diante do havido, nova audiência de conciliação entre os litigantes, observadas as formalidades necessárias à consumação do ato. Frustrada a composição, o apelo será resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petições de ID 19420046, fl. 194 e ID 19420052, fl. 198. [2] - Ata de ID 18947332, fl. 191. [3] - Documentos de ID 19420048, fls. 195/197.